Tribunal: TJDFT
Processo: 0739655-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DA PENA. REGIME FECHADO. RECURSO DA DEFESA. PENA REMANESCENTE A SER CUMPRIDA SUPERIOR A QUATRO ANOS. RÉU REINCIDENTE. CABIMENTO DO REGIME FECHADO. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DO ARTIGO 111 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL E DO ARTIGO 33 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Deve a reincidência ser levada em consideração pelo juízo da execução para a eleição do regime de cumprimento da pena sem que isso configure violação ao princípio do ne bis in idem, por interpretação teleológica do artigo 111 da Lei de Execução Penal e do artigo 33 do Código Penal.
2. No caso dos autos, considerando que o remanescente de pena a ser cumprido é superior a 04 (quatro) anos, além de ser reincidente o recorrente, cabível a fixação do regime fechado para o cumprimento da pena.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que unificou as penas do sentenciado no regime fechado.